Tribunal: STF
Processo: RE 95127
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-06
Data de publicação: 1981-11-06

Ementa:
PROCURADOR DE AUTARQUIA. GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO,
APLICADA COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, PARAGRAFO 1.,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ERRONEA EXEGESE DO MENCIONADO PRINCÍPIO,
COM VULNERAÇÃO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA LEI MAGNA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA RESTABELECER
A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.